Tribunal: TJPA
Processo: 0800363-61.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800363-61.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: EDIVALDO PEREIRA DA CONCEICAO, JARDEL VASCONCELOS CARMO, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
O candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital possui direito líquido e certo de ser nomeado dentro do prazo de validade do concurso.

II-
A jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que a limitação orçamentária prevista na LRF não pode servir de justificativa para a violação de direitos subjetivos dos aprovados em concurso público.

III-
Sentença de 1º grau mantida em todos os seus termos. Decisão Unânime.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da sentença

prolatada pelo

MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre, nos autos da
Ação Mandamental
impetrada por
EDIVALDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO
em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
.

Narra a peça inicial que o impetrante prestou o concurso público previsto no edital nº 004/2015 para provimento de diversos cargos efetivos, sendo aprovado em 4º lugar para o cargo de motorista de transportes coletivos, cujo edital previa 04 (quatro) vagas para o citado cargo, todavia, até a data de expiração do prazo de validade do certame, o autor não havia sido convocado para nomeação e posse, o que fere seu direito líquido e certo de ser empossado no referido cargo, tendo em vista ter sido aprovado dentro do número de vagas.

A liminar foi deferida.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (id. nº 3563334).

O processo seguiu regular tramitação, até a prolação da sentença que concedeu a segurança, nos seguintes termos (id. nº 3563345):

“(...)
Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido e CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a liminar deferida que determinou que Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Monte Alegre proceda a convocação e nomeação do impetrante EDIVALDO PEREIRA DA CONCEIÇÃO, para provimento de cargo de Motorista de Transportes Coletivos, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma prevista no Edital 001/2015-PMMA.

Sem honorários, por força das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela confirmação da sentença de 1º grau em todos os seus termos (id. nº 3651913).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos necessários, conheço da remessa necessária.

O cerne da questão gira em torno do direito ou não do impetrante em ser convocado, nomeado e empossado no cargo de motorista de transportes coletivos, tendo em vista ter sido aprovado em 4º lugar no certame nº 004/2015, promovido pelo Município de Monte Alegre, que ofertou 04 (quatro) vagas para o referido cargo.

Pois bem.

Pela análise dos documentos juntados, resta incontroverso a aprovação do impetrante no concurso público em questão, comprovando ter sido aprovado na ordem de classificação indicada na inicial, isto é, dentro do número de vagas ofertadas, conforme documento juntado aos autos (id. nº 3563326 – Pág. 2).

Todavia, embora expirado o prazo de validade do certame, o Município não procedeu com a nomeação e posse do requerente.

Não pairam maiores dúvidas acerca da existência de violação ao direito líquido e certo do impetrante pela autoridade coatora, senão vejamos:

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 598.099/MS, sob a sistemática de Repercussão Geral, firmou o entendimento de que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá decidir o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito subjetivo do candidato aprovado dentro do número de vagas e, dessa forma, um dever imposto ao poder público:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL.
CONCURSO
PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do
concurso
, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do
concurso
com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA.
O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do
concurso
público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito
. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de
concurso
, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do
concurso
público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível.
De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário
. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO
CONCURSO
PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso
público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do
concurso
público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos.
O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos
. O princípio constitucional do
concurso
público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio.
Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do
concurso
público
. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (STF - RE: 598099 MS, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). (grifos nossos).

No mesmo sentido, colaciono precedentes do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONCURSO
PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS PELO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1o. DA LEI 12.016/2009. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Acompanhando o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência pacífica desta Corte reconhece que a aprovação em
concurso
público dento do número de vagas previstas no Edital convalida a mera expectativa em direito subjetivo do candidato a ser nomeado para o cargo a que concorreu e foi devidamente habilitado
(RE 598.099, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJU 3.10.2011; RMS 30.539/PR, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 25.6.2015).

2. Não se conhece da insurgência especial, quando a alegada violação do artigo 1o. da Lei 12.016/2009 está consubstanciada na demonstração de direito líquido e certo a amparar o mandamus, pois, para a verificação de sua existência, é imperativo o reexame de provas demonstrativas do alegado, vedado pela Súmula 7 desta Corte (AgRg no AREsp. 163.258/PA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 18.6.2012; AgRg no Ag 1.378.589/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 13.9.2011). 3. Agravo Interno do ESTADO DO PIAUÍ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 808.779/PI, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 22/03/2017). (grifos nossos).

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO. INVESTIDURA EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO. PRAZO DO CERTAME EXAURIDO. 1. Inexiste preterição quando o candidato em classificação posterior, alicerçado em decisão judicial, alcança provimento antes do melhor classificado no cargo público objeto do
concurso
público. Precedentes. 2. Contudo,
assiste razão à impetrante quanto ao seu direito subjetivo de tomar posse, pois, como bem destacou o parecer do Parquet Federal, "durante o trâmite processual deste mandado de segurança, esgotou-se o prazo de validade do
concurso
, uma vez que foi prorrogado, em 12.06.2012, por dois anos. Dessa forma, tendo transcorrido o prazo de validade do
concurso
sem notícia de nomeação da recorrente, consolidou-se seu direito sujeito à nomeação, conforme orienta a jurisprudência dessa E. Corte Superior"
. 3.
O candidato aprovado dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação, dentro do prazo de validade do certame
. Precedentes. 4. No caso dos autos, o edital do
concurso
público ofereceu um total de "1.377 (um mil trezentos e setenta e sete) vagas de cargos efetivos com escolaridade de nível superior, nível médio e de nível fundamental, em diversas áreas, para atender, no âmbito da Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Regional de Cacoal", com disponibilidade de 558 (quinhentos e cinquenta e oito) cargos de técnico em enfermagem, e há prova pré-constituída de que a impetrante foi classificada em 375º lugar. Recurso ordinário em mandado de segurança provido para determinar a investidura da impetrante no cargo de técnico em enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde de Rondônia, vinculando-se ao Hospital Regional de Cacoal.

(RMS 45.556/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016). (grifos nossos).

Constata-se que a aprovação do candidato se deu dentro do limite das vagas ofertadas, gerando o direito à nomeação durante o prazo de validade do concurso, ultrapassando, assim, o campo da mera expectativa de direito, não sendo possível a Administração alegar falta de dotação orçamentária, falta de planejamento ou estudo da real necessidade de pessoal para os quadros da Municipalidade ou qualquer outro argumento.

Quando a Administração Pública lança edital informando os cargos que necessita prover, pressupõe-se prévio estudo, programação e integridade para convocar os aprovados, não podendo burlar tal nomeação por motivos ilegítimos, ainda que inexistam temporários ocupando os mesmos cargos dos aprovados, sob pena de afronta ao princípio constitucional da legalidade e impessoalidade.

Além do que, o concurso público é a modalidade legal de habilitação dos candidatos para ingresso da administração pública, motivo pelo qual o certame tem inúmeras fases e regras, visando selecionar os aprovados com premissa no princípio constitucional da impessoalidade e da legalidade. Não é justo que os candidatos aprovados aos cargos não sejam chamados por qualquer motivo que seja.

Importante trazer à baila a lição de Cássio Scarpinella Bueno, que leciona que “
Por direito líquido e certo deve ser entendido aquele direito cuja existência e delimitação são claras e passíveis de demonstração documental
” e ainda que “
(...) o impetrante deverá demonstrar, já com a petição inicial, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida do ordenamento jurídico, não havendo espaço para que demonstre sua ocorrência no decorrer do procedimento.
” (BUENO, Cassio Scarpinella. Mandado

de Segurança
.
2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2004. Cit. 14).

A respeito do tema em questão, em casos análogos, este Egrégio Tribunal assim decidiu:

REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO OS CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL, CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE, EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse, e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF
. 2.
Uma vez verificado o fim do prazo do certame, sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, surge-lhe o direito à nomeação e posse imediata
. 3.
A Administração Pública preencheu apenas 1 (um) dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF
. 4. Recursos de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida na integralidade, em remessa necessária. À unanimidade. (Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0083697-97.2015.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-06). (grifos nossos).

RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO.
CONCURSO
PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BELÉM. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. DIREITO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO E POSSE. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME. AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099
. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O candidato aprovado dentro no número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo de nomeação e posse e não apenas mera expectativa de direito, conforme jurisprudência pacífica do STF
. 2.
Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, deve lhe ser garantida a nomeação e a posse imediata para o cargo público
. 3. Tendo a Administração Pública preenchido apenas 01 (um) dos 04 (quatro) requisitos exigidos para justificar a situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital, seus argumentos visando a reforma da sentença não devem prosperar. Precedente do STF. 4. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Em reexame necessário, sentença mantida na integralidade. À unanimidade. (Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0024738-36.2015.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 03.06.2019. Publicado em 11.06.2019). (grifos nossos).

RECURSOS DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
NOMEAÇÃO EM
CONCURSO
PÚBLICO DE CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESENÇA. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, ANTE LEI MUNICIPAL TER EXTINTO CARGOS OFERTADOS NO CERTAME - AFASTADA. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO QUE SE TORNA EXIGÍVEL CONFORME REPERCUSSÃO GERAL DADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 598.099
. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. 1.A aprovação em
concurso
público dentro do número de vagas previstas no Edital gera, em favor do candidato, direito subjetivo líquido e certo de ser nomeado para o cargo que concorreu, conforme jurisprudência pacífica do STF. 2.Uma vez verificado que expirado o prazo do certame sem que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas tenha sido nomeado e empossado, lhe garante dita nomeação e posse imediata. 3. A Administração Pública preencheu apenas (1) um dos 4 (quatro) requisitos exigidos para justificar a Situação excepcional de não nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas exigidos no Edital. Precedente do STF. 4. Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos. Em Reexame Necessário sentença mantida na integralidade. (Apelação Cível nº 0051741-63.2015.8.14.0301. Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-08-09, Publicado em 2018-08-10). (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DA VAGAS. PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME EXPIRADO. NOMEAÇÃO E POSSE. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO
. 1-
O candidato aprovado em
concurso
público, com o prazo de validade expirado e classificado dentro do número de vagas previstas no edital, tem direito subjetivo à nomeação, conforme entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores
. 2- Por outro lado, decisão do Pleno do Supremo Tribunal Federal, esta Corte fixou o entendimento no sentido de que a antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, para os fins de nomeação e posse em cargo público, não ofende o decidido na ADC n. 4, vez que o pagamento de vencimentos consubstancia tão somente efeito secundário da investidura. 3- Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

(TJPA, 2017.01378800-79, 173.037, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-04-03, Publicado em 2017-04-07). (grifos nossos).

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça, em recentíssima decisão:

ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS, PARA O MESMO CARGO, DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. ILEGALIDADE DEMONSTRADA.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a mera expectativa de nomeação dos candidatos aprovados em concurso público (fora do número de vagas)
convola-se em direito líquido e certo quando, dentro do prazo de validade do certame, quando há contratação de pessoal de forma precária para o preenchimento de vagas existentes, com preterição daqueles que, aprovados, estariam aptos a ocupar o mesmo cargo ou função.

2. Caso em que a impetrante obteve a 145ª colocação no certame, tendo-se inicialmente ofertadas 70 (setenta) vagas e posteriormente mais 80 (oitenta), totalizando 150 (cento e cinquenta) vagas.

3. Os documentos de fls. 636-1.809 permitem concluir que, efetivamente, após a homologação dos resultados do concurso a que se submeteu a recorrente, mais de trezentos terceirizados foram ilegalmente contratados para o exercício do mesmo cargo para o qual foi aprovada.

4. "(...) A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é

a

de

que

o

surgimento

de

novas

vagas ou a abertura de novo concurso

para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior,

não

gera

automaticamente

o

direito

à

nomeação

dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as

hipóteses

de

preterição

arbitrária

e

imotivada por parte da administração,

caracterizadas

por comportamento tácito ou expresso do

Poder

Público

capaz

de

revelar

a

inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada

de

forma

cabal pelo candidato. (...)" (RE 837.311/PI, Relator Min.

Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 9.12.2015, Processo eletrônico

de

Repercussão

Geral

- Mérito, publicado no DJe-072 em 18.4.2016).

5. Recurso Ordinário provido.

(RMS 47.559/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 29/09/2016) grifei

No que tange a argumentação feita pelo Município por ocasião das informações prestadas nos autos acerca do dever de observância dos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, esta não merece prosperar.

A jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido de que a limitação orçamentária prevista na LRF não pode servir de justificativa para a violação de direitos subjetivos dos aprovados em concurso público.

Nesse sentido:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PROMOVIDO PELO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL Nº 115/200-SEAP. FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE ENFERMEIRO - ÁREA HOSPITALAR NO MUNICÍPIO DA LAPA/PR. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE O TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA. NOMEAÇÃO DE SERVIDORES. ATO COMPLEXO. REJEIÇÃO. MÉRITO.CANDIDATA APROVADA NA 14ª COLOCAÇÃO. POSTERIOR ABERTURA DE 21 VAGAS UNIVERSAIS PARA O CARGO ALMEJADO.
EXPIRAÇÃO DA VALIDADE DO CONCURSO SEM A NOMEAÇÃO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE.CONVOLAÇÃO DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
DEVER DE OBSERVÂNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ, CONFIANÇA E FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO.PRECEDENTES.
ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO EM FACE AO ATINGIMENTO DO LIMITE PRUDENCIAL DE DISPÊNDIOS COM FOLHA DE PESSOAL PREVISTO NA LRF. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL PRESSUPÕEM A EXISTÊNCIA DOS CARGOS E A PREVISÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA. DESPESAS DECORRENTES DE DECISÃO JUDICIAL NÃO COMPUTADAS PARA FINS DO LIMITE COM GASTOS DE PESSOAL. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTE ÓRGÃO ESPECIAL SEGURANÇA CONCEDIDA.
(TJ-PR - MS: 11734739 PR 1173473-9 (Acórdão), Relator: Maria Aparecida Blanco de Lima, Data de Julgamento: 19/10/2015, Órgão Especial, Data de Publicação: DJ: 1688 12/11/2015)

Ademais, o Município não trouxe provas suficientes de extrapolação de gastos com pessoal, limitando-se a fazer meras alegações, sem qualquer comprovação efetiva.

Além disso, não se pode olvidar que a Constituição Federal, em seu art. 169, estabelece que, verificada a extrapolação dos limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, a Administração do Ente Público deve, antes de exonerar concursados, reduzir em pelo menos vinte por cento as despesas com cargo em comissão e funções de confiança, inexistindo indícios de que o requerido tenha tomado providências neste sentido.

A despeito da existência do poder de autotutela da Administração Pública consistente na faculdade de anular os seus próprios atos quando viciados, em se tratando de anulação que repercuta na esfera de interesses individuais de servidores, mostra-se imprescindível a instauração de processo administrativo apto a proporcionar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, a decisão do piso que concedeu a segurança não merece qualquer reforma, devendo ser mantida em sua totalidade.

Ante o exposto, e na esteira do parecer ministerial,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 25 de abril de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 03/05/2022